Tribunal: STF
Processo: ARE 1373878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PLEITO.COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR QUE NA OCASIÃO DA LEI JÁ PREENCHIA OS REQUISITOS PARA AINATIVAÇÃO. SÚMULA 359, DO STF. APLICAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 88 E 89. INDEMONSTRAÇÃO. DISTINÇÃO DO VÍNCULO DO SERVIDOR COM A ADMINISTRAÇÃO. DESIMPORTÂNCIA. INCLUSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO. IMPROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS PRETÉRITAS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente